Tribunal: TJDFT
Processo: 0025453-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRÉVIA AFASTANDO A PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o, 10 E 921, § 5o). INÉRCIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES (ART. 272, § 5o, CPC). SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ASA ALIMENTOS S/A (atual BONASA ALIMENTOS S/A – em recuperação judicial) contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 924, V). Após suspensão por um ano a partir de 25/03/2019 por ausência de bens, a exequente peticionou em 08/09/2020 requerendo BACENJUD, pedido não apreciado, com subsequente arquivamento provisório. Em 30/07/2024, reiterou pleitos e arguiu nulidade das intimações por ausência de publicações em nome dos novos patronos constituídos em 2020. Decisão interlocutória afastou a prescrição por demora imputável ao Judiciário e determinou SISBAJUD, infrutífero. Sobreveio sentença que, apesar de conceder gratuidade, reconheceu a prescrição, entendendo transcorrido lapso superior ao prazo trienal. Embargos de declaração foram rejeitados. No recurso, pleiteia-se a cassação/reforma por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o, 10 e 921, § 5o) e por inexistência de inércia da credora (Súmula 106/STJ e CPC, art. 272, § 5o). Contrarrazões pela Curadoria Especial pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que, após decisão interlocutória que havia afastado a prescrição intercorrente, reconhece-a sem nova e específica oitiva das partes, em afronta aos arts. 9o, 10 e 921, § 5o, do CPC e à tese do IAC n. 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC); (ii) estabelecer se se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de mora imputável ao Poder Judiciário e de nulidade das intimações por inobservância do art. 272, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação, inclusive de ofício, da prescrição intercorrente exige prévia intimação do credor para manifestação, sob pena de violação ao contraditório e de decisão surpresa (CPC, arts. 9o, 10 e 921, § 5o; STJ, IAC n. 1, REsp 1.604.412/SC, item 1.4).
4. Após decisão interlocutória que afasta a prescrição e determina diligências, não se admite a superveniência de sentença reconhecendo a prescrição sem nova oitiva específica das partes, por afrontar o devido processo legal.
5. A prescrição intercorrente demanda decurso de prazo e inércia do credor; quando a paralisação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça — como a não apreciação do pedido de 08/09/2020 e o arquivamento provisório —, aplica-se a Súmula 106/STJ para afastar sua incidência (STJ, AgInt no AREsp 2.598.184/DF).
6. A ausência de publicações em nome dos advogados regularmente constituídos em 2020 viola o art. 272, § 5o, do CPC, invalida as intimações subsequentes e afasta a imputação de desídia à exequente.
7. Verificada a ofensa ao contraditório e inexistindo inércia do credor, impõe-se a cassação da sentença extintiva, com retorno dos autos para prosseguimento da execução e análise das diligências pendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A decretação de prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente, inclusive quando reconhecida de ofício, sob pena de decisão surpresa.”; “2. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de mora exclusiva do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106/STJ.”; “3. A inobservância do art. 272, § 5o, do CPC quanto às publicações em nome dos advogados constituídos invalida as intimações e impede a imputação de inércia ao credor.”; “4. Constatadas tais nulidades, deve ser cassada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da execução.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 272, § 5o; 921, § 5o; 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, IAC n. 1, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.598.184/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2025, DJe 25.03.2025; TJDFT, Acórdão 1917047, 0723489-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, Acórdão 1744995, 0078708-17.2008.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJe 28.08.2023.